Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-49.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002462-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIO RAUSTER DE LIMA - CPF: 034.125.921-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ARANA DE ARAUJO - CPF: 138.208.598-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO DE JESUS ROCHA - CPF: 000.328.311-96 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DUTRA VIEIRA - CPF: 837.667.151-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO RAUSTER DE LIMA - CPF: 034.125.921-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - RECURSO MINISTERIAL: ELEVAÇÃO DA PENA; REGIME FECHADO E ARBITRAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - REINCIDÊNCIA - REPROVABILIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE -
MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS - FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS -

ATENUANTE DA CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO PARCIAL - REGIME INICIAL FECHADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

- IMPOSIÇÃO LEGAL – ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - JULGADOS STF, STJ E TJMT - APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

O furto qualificado e a reincidência do apelante indicam a reprovabilidade da conduta,
“situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC 761929/SP).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

O cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF). Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem adotado
“o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(AgRg no AREsp no 1.895.576/MG; AgRg no HC no 809.677/SP).

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (TJMT, Enunciado Criminal 41).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência,
“mostra-se possível promover a compensação parcial”
entre elas (STJ, HC 392.220/SP).

Sopesada a existência de quatro condenações caracterizadoras da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço), conforme orientação do c. STJ (AgRg no HC 708024/SC).

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp 2010261/SP).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(STJ, AgInt no REsp no 1569916/PE)

Recurso ministerial provido para
readequar as penas do apelante/apelado a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, com pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002462-49.2022.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

FABRICIO RAUSTER DE LIMA

APELADOS(S): FABRICIO RAUSTER DE LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e FABRICIO RAUSTER DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1002462-49.2022.8.11.0004), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 155, § 1o e § 4o, I e II, do CP – (ID’s 174761722/174761727).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS alega que: 1) a circunstância judicial dos maus antecedentes, além do “
repouso noturno como circunstâncias”
, deveriam ter sido valorados
“em desfavor do sentenciado”
; 2) não deveria ter sido compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ante a preponderância da primeira; 3) deveria ser fixado o regime inicial fechado; 4) a isenção de custas processuais seria matéria a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal.

Requer provimento para que as penas sejam aumentadas, estabelecido o regime fechado e arbitradas as custas processuais (ID 174761735).

FABRICIO RAUSTER DE LIMA sustenta a aplicação do princípio da insignificância.

Pede provimento para que seja absolvido.

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5o, inciso LVII, da CF; artigo 155, §§ 1o e 4°, incisos I e II do CP; artigo 386, inciso III, do CPP”
(ID 174761738).

FABRICIO RAUSTER DE LIMA e a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID’s 174761739/174761744).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos interpostos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – 1) Aplicação do Princípio da Insignificância – valor da res furtiva de pequena monta - Descabimento – Aplicação do princípio que não se coaduna com os requisitos preconizados pelo Supremo Tribunal Federal – prática criminosa formalmente e materialmente típica, ante a contumácia do apelante. Recurso Ministerial – 1) Redimensionamento da pena base, pena intermediária e regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Valoração da pena corresponde com a discricionariedade do Juízo sentenciante e o limite legal e da proporcionalidade aplicada ao caso em tela. Agravante da reincidência devidamente compensado com a atenuante da confissão espontânea. Regime de pena inalterado. Isenção das custas processuais devidamente aplicada ao caso em tela. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 177666198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do procedimento investigatório que, no dia 25 (vinte e cinco) de março de 2.022, por volta das 01h00min, no estabelecimento empresarial denominado “Mercado Central”, localizado na Avenida Presidente Vargas, esquina na Rua Guanabara, Centro, na cidade de Araguaiana/MT, o denunciado FABRICIO RAUSTER DE LIMA, vulgo “Magrelinho” ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial ao ID 81309454) subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Amilton Dutra Vieira, sendo a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais), bem como quantia não estimada em moedas, itens parcialmente restituídos ao proprietário. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABRICIO RAUSTER DE LIMA, vulgo “Magrelinho”, como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal [...].”

(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 174761689)

O Juízo singular proferiu sentença oral, dosando a pena nos seguintes termos:

“[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim e pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 163517725)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 174761681 – fls. 11/12), Termo de Entrega (ID 174761681 – fls. 18/19) e Laudo de Exame Pericial em local de crime contra o patrimônio (ID 174761675), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Clodoaldo Arana de Araujo, policial militar (ID 174761681 – fls. 7/8), Kassio de Jesus Rocha, policial militar (ID 174761681 – fls. 13/14), Amilton Dutra Vieira, vítima (ID 174761681 – fls. 15/16) e interrogado o apelante/apelado (ID 174761681 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Amilton Dutra Vieira, vítima (ID 174761731), Sara Maria Diogo da Silva, madrasta do apelante/apelado (ID 174761730), Gilvan Januario de Lima, pai do apelante/apelado (ID 174761729), Clodoaldo Arana de Araujo, policial militar (ID 174761728), e o interrogatório do apelante/apelado (ID 174761725).

Dito isso,
analisa-se primeiro o recurso do apelante/apelado FABRICIO RAUSTER DE LIMA por envolver pretensão absolutória, de modo a prejudicar o apelo do Ministério Público, se provido.

Extraem-se que, no dia 25.3.2022, por volta das 1h, no estabelecimento empresarial denominado “Mercado Central”, localizado na Avenida Presidente Vargas, esquina na Rua Guanabara, Centro, na cidade de Araguaiana/MT, o apelante FABRICIO RAUSTER DE LIMA, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo subtraiu, para si, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais), bem como quantia não estimada em moedas, consoante declarações firmes e coerentes da vítima Amilton Dutra Vieira (ID 174761681 – fls. 15/16; ID 174761731) e de Clodoaldo Arana de Araujo, policial militar (ID 174761681 – fls. 7/8; ID 174761728), em ambas as fases da persecução penal, além do Laudo de Exame Pericial em local de crime contra o patrimônio (ID 174761675) e da confissão judicial do apelante FABRICIO RAUSTER DE LIMA (ID 174761725).

O furto noturno foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo; o apelante,
à época do fato [25.3.2022], registrava condenações definitivas por: 1) furto simples, sentença transitada em julgado no dia 26.7.2016 - Ação Penal N.U 0000000-02.0160.0.05.9923; 2) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com seu trânsito em julgado no dia 07.5.2018 - Ação Penal N.U 0000000-02.0120.1.27.1007
; 3) receptação,
transitada em julgado no dia 4.10.2018 - Ação Penal N.U 0000000-02.0170.1.18.2330
; 4) roubo, com trânsito
em julgado no dia 4.12.2019 - Ação Penal N.U 0014650-59.2018.8.09.0175; 5) roubo, sentença transitada em julgado no dia 17.12.2019 - Ação Penal N.U 0127195-36.2019.8.09.0014 (SEEU 0323501-27.2016.8.09.0064)
.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF, 2a Turma, Relator: Min. Joaquim Barbosa – 28.8.2012).

Com efeito, o furto qualificado e a reincidência do apelante indicam a reprovabilidade da conduta, “
situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC 761929/SP - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 27.6.2023).

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Vejamos o recurso ministerial:

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, por considerar que as circunstâncias

seriam
“totalmente favoráveis”
.

Ocorre que o apelado, na data do fato [
25.3.2022], registrava condenação definitiva
por roubo, com seu trânsito em julgado no dia 17.12.2019 (Ação Penal N.U 0127195-36.2019.8.09.0014
).

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022).

Por sua vez,
o cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2023).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC no 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.9.2013).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem adotado “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp no 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC no 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Nesse quadro, impõe-se redimensionar a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao afastamento da compensação, o apelado possui quatro condenações: 1) furto simples, sentença transitada em julgado no dia 26.7.2016 - Ação Penal N.U 0000000-02.0160.0.05.9923; 2) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com seu trânsito em julgado no dia 07.5.2018 - Ação Penal N.U 0000000-02.0120.1.27.1007; 3) receptação, sentença transitada em julgado no dia 4.10.2018 - Ação Penal N.U 0000000-02.0170.1.18.2330; 4) roubo, com seu trânsito em julgado no dia 4.12.2019 - Ação Penal N.U 0014650-59.2018.8.09.0175 (SEEU 0323501-27.2016.8.09.0064), de modo a caracterizar multirreincidência.

Atente-se que este e. Tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência,
“mostra-se possível promover a compensação parcial”
entre elas (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Sopesada a existência de quatro condenações caracterizadoras da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço), conforme orientação do c. STJ (AgRg no HC 708024/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2022).

Logo, redimensiona-se a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, equivalentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência

justificam a imposição de regime inicial fechado
,
ainda que a pena definitiva não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp 2010261/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.3.2023).

Nesse quadro, incide o regime fechado.

Noutro giro, a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgInt no REsp no 1569916/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2018)

Portanto, afigura-se pertinente o pedido ministerial de condenação do apelado às custas processuais.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO
o apelo ministerial para readequar as penas do apelante/apelado FABRICIO RAUSTER DE LIMA a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, com pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023